Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-91.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700465-91.2022.8.07.0012 RECORRENTE: WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. TESE DEFENSIVA. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUSENTE. 1. A materialidade e a autoria do crime de disparo de arma de fogo em via pública restaram sobejamente comprovadas pelos elementos de prova, inclusive pela confissão judicial do acusado, restringindo-se a tese defensiva na alegação de que o réu teria agido em legítima defesa. 2. A conduta do acusado, ora apelante, voltou-se tão somente a imprimir intimidação desnecessária nas pessoas que, na sua percepção, estavam se portando de maneira inapropriada para aquele local e horário. A intenção de intimidar não se confunde com o direito de se defender. Poderia o acusado ter sacado a sua arma e, dentro da garagem do prédio ou mesmo da sua unidade residencial, aguardar o desenrolar dos fatos, ao invés de, deliberadamente, disparar ao menos duas vezes em via pública. 3. Com o acusado protegido dentro do seu condomínio, não resta evidente a injusta agressão, atual ou iminente, apta a justificar o uso desproporcional do disparo de arma de fogo em local público densamente ocupado naquele momento, inclusive por crianças. 4. Nem se diga ser aplicável a excludente de culpabilidade da legítima defesa putativa (art. 20, §1o, do Código Penal), uma vez que as circunstâncias daquele segundo momento em que ocorreram os disparos não eram capazes de levar o acusado a erro, fazendo-o imaginar estar sujeito a perigo real e concreto. 5. Ausente prova de que o acusado agiu sob o manto de excludente de ilicitude, deve ser mantida a condenação nos termos da sentença ora recorrida. 6. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega violação ao artigo 25 do Código Penal, sustentando a tese de legítima defesa. Pede, assim, a sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VI, do CPP, uma vez que amparado pela excludente de ilicitude. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 25 do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028